Tribunal: TJMT
Processo: 1002361-96.2024.8.11.0018
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002361-96.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSELI DE LIMA SILVA - CPF: 503.542.561-49 (APELANTE), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS COTIDIANAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por beneficiária previdenciária contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico ajuizada em face de instituição financeira, na qual alegava desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado, cuja existência resultou em descontos mensais em seu
benefício. Requereu a nulidade da contratação e restituição em dobro dos valores descontados. O juízo de primeiro grau concluiu pela regularidade da contratação, com base em documentos apresentados pelo banco, como termo de adesão, selfies, documentos pessoais e faturas com compras realizadas no comércio local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de cartão de crédito consignado entre as partes; (
ii
) estabelecer se é possível reconhecer a nulidade do negócio jurídico por suposto vício de consentimento ou prática fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira apresenta documentação robusta que evidencia a regularidade da contratação, incluindo termo de consentimento esclarecido, assinatura digital, selfie, documentos pessoais e registros de geolocalização.

4.
A ausência de impugnação específica quanto à assinatura e aos documentos apresentados configura preclusão e inovação recursal, obstando o conhecimento da alegação de fraude suscitada apenas em sede recursal, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

5.
A utilização recorrente do cartão para compras no comércio local revela ciência inequívoca da consumidora acerca da natureza do contrato, afastando a alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.

6.
A caracterização de vício de consentimento exige demonstração de erro, dolo, coação ou outra causa prevista no art. 171 do CC/2002, o que não restou demonstrado nos autos.

7.
A contratante é pessoa plenamente capaz, servidora pública, maior de idade e sem qualquer elemento nos autos que indique situação de vulnerabilidade apta a comprometer a compreensão do contrato celebrado.

8.
Não se verifica prática abusiva por parte do banco, sendo legítimos os descontos realizados dentro dos limites legais da margem consignável.

9.
A jurisprudência do próprio Tribunal rechaça alegações genéricas de desconhecimento da contratação quando comprovado o uso reiterado do cartão e a ciência sobre a modalidade avençada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A efetiva utilização do cartão de crédito consignado, aliada à ausência de impugnação específica dos documentos contratuais, afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

2.
A inovação recursal impede o conhecimento de alegações não submetidas ao contraditório na instância de origem.

3.
A contratação de cartão de crédito consignado por pessoa capaz, com documentação válida e uso comprovado, não configura vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002,
arts
. 166, 167, 171, 178; CPC/2015,
arts
. 1.013, § 1º, 85, § 11, 98, § 3º, 373, I; CDC,
arts
. 3º, § 2º, 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJMT, Apelação Cível nº 1009414-93.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1011107-15.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto
por
ROSELI DE LIMA SILVA
em face de sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica

ajuizada por si em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, entendendo ter restado comprovada a contratação.

Em suas razões recursais,
a apelante sustenta que
jamais contratou o suposto cartão de crédito consignado junto à instituição financeira recorrida
, aduzindo que o
contrato apresentado pelo banco
se encontra
maculado por fraude, uma vez que a “selfie” constante do documento teria sido extraída de rede social
.

Ressalta que
a declaração de residência juntada pelo banco sequer contém sua assinatura, revelando fragilidade das provas apresentadas pela instituição financeira
, de modo que a ré não se
desincumbiu do seu ônus probatório, recaindo sobre ele a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da contratação indevida
, à luz do art. 14 do CDC, sendo cabível ainda, a condenação do banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Contrarrazões da instituição financeira no Id. 308331418.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
ajuizada por
ROSELI DE LIMA SILVA em face de BANCO DAYCOVAL S.A.
, aduzindo, em a
pertada síntese, receber benefício previdenciário e, em meados de 2014, constatou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado firmado junto à instituição financeira demandada.

Alegando o desconhecimento da relação jurídica, propôs a ação objetivando fosse declarada a nulidade da contratação e qualquer débito junto à instituição financeira e, ainda, condená-la ao ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Citado, o réu contestou a demanda, apresentando elementos de prova acerca da regularidade da contratação.

Ao final, o Juízo
a quo
julgou improcedente
a pretensão autoral.

É a
sentença
recorrida, no essencial:

“[...]
No caso em comento, a parte autora impugna a celebração de contrato de cartão de

crédito consignado, pois alega não ter conhecimento da suposta contratação.

O contrato objeto dos autos foi juntado na contestação (ID. 182795305), bem como

o termo de consentimento de esclarecido do cartão de crédito consignado (ID. 182795309).

Nesses instrumentos é possível verificar em seu título as informações “Termo de

Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado” e “Termo

de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado”.

Nota-se que o referido contrato veio acompanhado da documentação pessoal da

autora, além de selfie (ID. 182795307), cuja identidade não foi impugnada pela parte autora. Aliado

a isso, a parte requerida juntou faturas do cartão de crédito, onde verifica-se compras no comercio

local (ID. 182795325).

Além disso, os documentos apresentados pela parte requerida encontram-se

acompanhados de elementos suficientes para comprovar a regularidade da assinatura, como a

própria assinatura digital, selfie da parte autora, foto do seu documento de identificação e

geolocalização.

[...]

Assim, não pode a parte autora alegar desconhecimento da contratação, mormente

pelos documentos apresentados.

Dessa forma, ausente qualquer vício de consentimento que tornaria o negócio

jurídico anulável (art. 178, inciso II, do Código Civil), ou qualquer nulidade (artigos 166 e 167 do

Código Civil), em razão do destaque e esclarecimento do tipo de contrato celebrado, impossível

acolher os pedidos da parte autora.

Assim, plenamente válido e eficaz o contrato objeto da presente demanda,

prevalecendo o princípio da pacta sunt servanda, devendo as partes cumprirem todas as cláusulas

contratuais.

Portanto, a improcedência da ação é medida que se impõe.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo

Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito do processo.

[...]”

A
insurgência recursal busca a
reforma da sentença
, ao argumento de que não houve contratação válida, sustentando que a
“selfie”
anexada pela instituição financeira teria sido retirada de rede social (Facebook), configurando fraude, o que invalidaria o contrato e, por consequência, tornaria indevidos os descontos efetuados sobre seu benefício previdenciário.

Pois bem.

Inicialmente, é cediço que
os contratos de natureza bancária se enquadram entre os contratos de adesão, sendo, portanto, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3º, § 2º, do CDC.

Prosseguindo, no tocante à alegação de fraude na contratação, já é matéria pacífica no Superior Tribunal de Justiça que, quando impugnada a autenticidade da assinatura constante no contrato pactuado, é ônus da instituição financeira provar a autenticidade, nos termos do Tema 1.061 da Corte Superior.

No caso em análise, a Apelante não questionou a autenticidade da assinatura por meio de biometria facial constante no contrato pactuado, mesmo possuindo a prerrogativa em razão da própria inversão do ônus probatório,
deferido na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Em verdade, limitou-
se a alegar o desconhecimento da contratação e aduzir que,
de forma ampla e genérica que

“
se houve a contratação de consignação na modalidade
de cartão de
crédito
, a requerente foi induzida ao erro
” (sic.)

(Id.
188230519
)

Com isso, a ausência de impugnação específica em momento oportuno, além de tornar a matéria preclusa, caracteriza evidente inovação recursal, uma vez que traz argumento sobre o qual não houve o devido contraditório e ampla defesa na origem, tampouco foi enfrentada pelo juízo de primeiro grau,
obstando o conhecimento da matéria por este Tribunal, a teor do art. 1.013, § 1º, do CPC.

Superada a questão, no que toca à regularidade da contratação,
o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico exige a
demonstração de vício
de consentimento, seja pela incapacidade do agente, ou a presença de
erro, dolo
, c
oação
,
estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
, a teor do art. 171, incisos I e II, do CC/02.

D
epreende-se que o requerido/apelado acostou aos autos instrumento contratual em que consta expressamente se tratar de
“
Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado
”

e
“TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”

(Id.
182795309
e
Id.
182795305
)
, firmado em 28/02/2023, com cláusulas claras produto contratado e a modalidade de cobrança
.

Além disso, consta dos autos as faturas do Cartão de Crédito Consignado final 5017, observando-se em seus lançamentos compras no comércio local, como supermercados, conveniências, posto de combustível, entre outros (Id.
182795325
). Em contrapartida, acerca dos referidos gastos, não há qualquer insurgência manifestada pela consumidora,
questão que, a toda evidência, revela seu pleno conhecimento acerca da relação contratual e a modalidade avençada.

Nesse contexto, os elementos constantes nos autos não
direcionam para qualquer vício de consentimento ou ilegalidade praticada pela
instituição financeira. Pelo contrário,
os instrumentos contratuais e declarações revelam a ciência d
a consumidora acerca da relação jurídica. Outrossim,
ao utilizar o cartão de crédito em operações cotidianas,
não pairam dúvidas de que a Apelante possuía plena ciência da modalidade contratada – cartão de crédito consignado –
,
haja vista ter sido
empregado para o seu propósito principal
, impondo-se a manutenção da sentença objurgada.

Sobre a temática, cito julgados com o posicionamento adotado nesta c. Quinta Câmara de Direito Privado:

“[...] 2. É vedado o comportamento contraditório no ordenamento jurídico (
venire
contra
factum

proprium
), sendo inviável pleitear a nulidade contratual após longo período de inércia e utilização dos valores decorrentes da contratação realizada. 3.
Demonstrada a ciência inequívoca
do consumidor sobre a modalidade contratada,
com o uso efetivo do cartão de crédito consignado
por mais de dez anos
,
não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira
. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo sua responsabilidade apresentar as provas necessárias para fundamentar suas alegações. A ausência dessa comprovação implica a improcedência dos pedidos formulados. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1009414-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS
REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/
2024)(
g.n
).

“[...] Na verdade,
não procede a alegação da parte apelante
de que não recebeu qualquer informação,
pois consentiu com o documento que informava da modalidade, devidamente assinado
,
essa alegação é corroborada

pela análise das faturas anexadas aos autos, as quais demonstram a realização de saques e
uso pessoal do cartão
, evidenciando o pleno conhecimento da modalidade contratual por parte da apelante. Portanto, restou evidenciado que a parte apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.” (N.U 1011107-15.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024) (
g.n
).

Dessa forma, entendo que o contrato vincula as partes e deve ser cumprido nos termos ajustados, considerando que foi celebrado por agentes plenamente capazes, maiores de idade e com discernimento compatível ao de uma pessoa de entendimento médio.

Ademais, não se verifica, no caso em análise, prática abusiva por parte da instituição financeira, uma vez que os valores descontados da folha de pagamento da consumidora observaram a margem
consignável prevista em lei. Registre-se, ainda, que, ao anuir com o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito e não optar pela quitação integral, decorrente de despesas realizadas por iniciativa própria, a consumidora assumiu a sujeição à incidência de encargos financeiros e moratórios sobre o saldo devedor.

Com isso, à míngua de elementos aptos a ensejar a reforma do
decisum
objurgado, impõe-se a manutenção da improcedente, por estes e seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço em parte o recurso de apelação interposto e, na parte conhecida,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
in
totum

a sentença recorrida.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência do Apelante ao patamar de 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, mantendo suspensa a exigibilidade, em atenção ao art. 98, § 3º, do CPC.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025